Tribunal: TJES
Processo: 5008847-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008847-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDIR ALVES

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CONSUMADO E TENTADO CONTRA IDOSOS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0000125-11.2024.8.08.0007. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo e postulou a revogação da custódia cautelar com aplicação de medidas alternativas. O paciente foi denunciado por três episódios de roubo, dois consumados e um tentado, todos supostamente cometidos contra vítimas idosas, inclusive uma acamada, valendo-se de grave ameaça e ardil para subtração de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante do alegado excesso de prazo na tramitação da ação penal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, do modus operandi, da reiteração delitiva e da periculosidade do agente.

4. O paciente foi preso preventivamente após retornar ao local de crime anterior com a intenção de reiterar o delito, o que revela comportamento habitual e risco à ordem pública, reforçando a adequação da medida extrema.

5. A custódia está devidamente fundamentada na gravidade das circunstâncias dos crimes, praticados contra vítimas idosas, com uso de substâncias químicas e ameaças reiteradas, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

6. A alegação de excesso de prazo não prospera, uma vez que a denúncia foi oferecida em prazo razoável após diligências complementares e o trâmite processual vem ocorrendo sem morosidade injustificada, em observância ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

7. O histórico criminal do paciente, que cumpria pena no regime aberto ao tempo dos fatos, evidencia risco de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar.
8. Condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva está legalmente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do delito, risco de reiteração criminosa e periculosidade do agente.

2. Não há excesso de prazo quando a instrução processual se desenvolve de forma compatível com a complexidade do caso e as diligências realizadas.

3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da reiteração delitiva e da indisciplina do réu em cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg-HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008847-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: VALDIR ALVES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA
2
ª VARA
DE BAIXO GUANDU/ES

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VALDIR ALVES
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA
DE BAIXO GUANDU/ES
, que,

nos autos da Ação Penal nº 0000125-11.2024.8.08.0007, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo, já que se encontra preso desde o dia 28.11.2024, sem que tenha sido proferida sentença definitiva.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar fora
indeferido
ao ID 14127719.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem ao ID 14373567.

Pois bem.

Observa-se que o paciente foi preso em flagrante em 28.11.2024 pela suposta prática do crime de tentativa de roubo, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia na data de 30.11.2024 (ID 55719775 dos autos de origem), sob os seguintes fundamentos:

[...] Em relação à conversão da prisão em flagrante em preventiva, observo que a conduta atribuída ao sr. Valdir, tipificada no art. 157 do CP, possui pena superior a 04 anos. Além disso, as circunstancias em concreto agregam maior reprovabilidade à ação, por se tratarem de vítimas idosas, sendo uma delas acamada. O flagrado cumpre pena em regime aberto pela prática de curanderismo, e segundo a autoridade policial, com o mesmo
modus operandi
detalhado neste APF, e ainda responde a ação penal por estelionato, evidenciando que tais condutas são habituais no proceder do agente, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]

Após o término das investigações, o paciente foi denunciado em razão dos seguintes fatos (ID 56858967 do processo de origem):

[...] Consta no incluso inquérito policial que, no dia 19 de novembro de 2024, em horário não determinado, no Distrito do Bananalzinho, Lagoa Preta, nas proximidades da Igreja Luterana, s/n, nesta comarca, o denunciado VALDIR ALVES, mediante grave ameaça e depois de reduzir a capacidade de resistência das vítimas, subtraiu para si a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pertencente ao casal Aristeu Nunes Silva, 67 anos, e Cecília Siebert da Silva, 77 anos.

Na ocasião, o denunciado, simulando ser vendedor de produtos naturais, conquistou a confiança das vítimas e ofereceu um líquido que alegou possuir propriedades medicinais. Após a ingestão pelo casal de idosos, o Sr. Aristeu apresentou sintomas de sonolência, evidenciando o uso de substância química para reduzir sua resistência. Em seguida, o denunciado passou a exigir R$300,00 (trezentos reais) pelo pagamento do produto, momento em que a Sra. Cecília se sentiu ameaçada e foi até o seu quarto pegar o dinheiro.

Contudo, o acusado a acompanhou até o dormitório e, assim que ela pegou a bolsa, ele a tomou das mãos da vítima e, mediante grave ameaça, subtraiu R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), isto é, todo o dinheiro que estava na bolsa. Em seguida, VALDIR continuou ameaçando o casal a entregar mais dinheiro, mas Cecília disse que não teria mais nenhum numerário na residência. O próprio denunciado, então, abriu algumas gavetas da casa, localizou e subtraiu mais R$500,00 (quinhentos reais) pertencentes ao Sr. Aristeu.

Toda a ação foi praticada com grave ameaça às vítimas, que se sentiram coagidas com a presença de um desconhecido dentro de sua residência exigindo pagamentos e retirando valores indevidos de dentro da bolsa e dos móveis da casa. Ademais, ao sair do local do crime, o denunciado disse para as vítimas não contarem o ocorrido para ninguém, mas Cecília levou os fatos ao conhecimento da sua filha Maria Helena Nunes da Silva. Registra-se, ainda, que o Sr. Aristeu teve reduzida sua capacidade de resistência, já que a substância colocada no copo d'água lhe causou sonolência.

2º FATO

Seguindo o mesmo modus operandi, no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 10h59min, o denunciado VALDIR ALVES, tentou subtrair coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, pertencente ao casal Aristeu Nunes Silva e Cecília Siebert da Silva, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme prometido pelo próprio acusado no dia 19 de novembro de 2024 (1º Fato), VALDIR ALVES retornou à residência das vítimas em 28 de novembro de 2024 com a intenção de repetir a conduta delituosa. Ele chegou ao local utilizando o mesmo veículo do crime anterior, um Fiat Strada Adventure CD, cor cinza, placa AUO-5J96.

No entanto, dessa vez, VALDIR não teve a mesma sorte, pois as vítimas haviam colocado um cadeado na entrada do imóvel, dificultando a passagem do acusado. Neste ínterim, evidenciado o início dos atos de execução por meio do deslocamento da sua casa até a casa das vítimas tal como prometera, VALDIR foi avistado pelo genro do casal, Sr. Wanderley Erdmann, que havia sido previamente alertado pelos familiares sobre o possível retorno do criminoso.

Ao tentar forçar a entrada pela porteira da propriedade, trancada com cadeado, o denunciado foi surpreendido pelo genro das vítimas, que o impediu de prosseguir. Reconhecido pelas características físicas, especialmente o dente de ouro, o denunciado fugiu no veículo Fiat Strada e afirmou que não queria ser filmado.

3º FATO

Em dia não especificado no mês de novembro de 2024, por volta das 6h, no Alto Bananal, nesta cidade e Comarca, o denunciado VALDIR ALVES, mediante grave ameaça, subtraiu para si a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) pertencente à Sra. Rosalina Stuhr Kuster, de 80 anos.

Na ocasião, o denunciado ingressou na propriedade da vítima sem permissão, abrindo a tronqueira e entrando diretamente na residência. Abordou a vítima na área de serviço, ordenando que ela se dirigisse até a cozinha e se sentasse. Em tom ameaçador, exigiu a entrega de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante da insistência do denunciado e temendo por sua vida, a Sra. Rosalina entregou toda a quantia que possuía, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Antes de deixar o local, o denunciado ordenou à vítima que não revelasse o ocorrido, afirmando que retornaria em 15 dias.

Autoria e materialidade comprovada nos autos, através dos Boletim unificado nº 5613081 (fls. 09/17), termo de declaração dos policiais militares (fls. 18/26), termo de declaração de testemunha Sr. Wanderley Erdmann (fls. 27/28), termo de declaração e testemunha Sra. Maria Helena Nunes da Silva Erdmann (fls. 29/30), foto do carro do denunciado (fl. 38), foto do denunciado na residência da vítima (fl. 39), termo de declaração da vítima Rosalina Stuhr Kuster (id 56385752), termo de declaração da vítima Sra. Cecilia Sirbert da Silva (id 56471272), e demais declarações e documentos contidos nos autos. [...]

Ao receber a denúncia, o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, veja-se (ID 62715347 dos autos originários):

[...] Conforme relatado, a Douta Defesa do denunciado sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando a atipicidade da conduta supostamente praticada por ele no dia 28/11/2024, por se tratar, em sua visão, de meros atos preparatórios.

Pois bem.

Conforme já exposto, ao analisar os autos, não se verifica, de maneira inequívoca e nesta via estreita, a atipicidade da conduta do denunciado quanto aos fatos ocorridos em 28/11/2024. Isso porque as provas até então amealhadas pelo Ministério Público indicam que esse segundo fato se configura uma sequência do primeiro, ocorrido em 19/11/2024, conforme descrito na peça acusatória, uma vez que o denunciado supostamente afirmou às vítimas que retornaria no dia 28/11/2024.

Nesse sentido, conforme registrado pelo Parquet em sua manifestação (ID 56858968), o douto magistrado que presidiu a audiência de custódia e homologou a prisão em flagrante do denunciado analisou detidamente o estado de flagrância, nos seguintes termos:

“ (...) Consta ainda que o flagrado, em data posterior, retornou ao local, quando teve sua nova tentativa de ação obstada por familiares do ofendido, que acionaram a polícia, vindo o agente a ser detido após sua identificação mediante descrição física (trajes e dente de ouro) e do veículo em que transitava. Diante do quadro fático acima delineado, então que está caracterizada a situação de flagrante delito, uma vez que o agente, ao retornar à residência das vítimas, pretendia dar sequência à conduta infracional iniciada dias antes, e que consistiu em iludir os ofendidos mediante falsa identificação e oferecimento de tratamento medicamentoso alternativo - a tal “garrafada” -. Evidente, portanto, que a presença do agente naquele local se justificava apenas pelo desiderato criminoso, tendo sido obstado pela pronta intervenção de familiares das vítimas idosas (...).”

Logo, no caso sob análise, compartilho do entendimento externado pelo referido magistrado, considerando que, à luz dos elementos indiciários produzidos, infere-se, ao menos neste momento processual, que o acusado, em tese, retornou à residência das vítimas conforme havia prometido em 19/11/2024 (1º fato), dando sequência à conduta infracional iniciada dias antes. Contudo, sua atuação foi interrompida pela intervenção do genro das vítimas, Sr. Wanderley Erdmann, que havia sido previamente alertado sobre a possibilidade de seu retorno.

Assim, em consonância com a decisão exarada na audiência de custódia (ID 55719775) e com o parecer ministerial (ID 56858968), não verifico qualquer ilegalidade na prisão em flagrante realizada em 28/11/2024.

No que pertine ao pedido de revogação de prisão preventiva, não se deve olvidar que o legislador constituinte, ao estabelecer no art. 5º, inc. LXVI, da Carta Magna da República, que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”, conferiu àquele contra quem está se operando a
persecutio crimini
s o pleno direito de responder ao processo em liberdade.

Desse modo, não resta dúvida que, consoante a vontade do legislador, a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção que somente deve ser mantida se evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de defender-se em liberdade.

É consabido que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar - prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação, quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os seguintes requisitos: “f
umus comissi delicti
” e “
periculum libertatis
” - face o princípio constitucional da presunção de inocência.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva do denunciado foi decretada em razão da suposta prática de crimes de roubo consumado e tentado, distribuídos em três eventos distintos: em 19/11/2024 (artigo 157, caput, do Código Penal); em 28/11/2024 (art. 157 c/c art. 14, II, do Código Penal), em relação às vítimas Aristeu Nunes Silva e Cecília Seibert da Silva; e em data indeterminada no mês de novembro de 2024 (art. 157, caput, do Código Penal), tendo como vítima Rosalina Stuhr Kuster.

Como é sabido, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312 do Código de Processo Penal).

A prova da existência do crime está na evidenciada pelo depoimento das vítimas e testemunhas, pelo Boletim de Ocorrência e demais elementos que compõem o auto de prisão em flagrante (ID 55719770). Quanto a autoria, verifica-se a existência de indícios suficientes, uma vez que as vítimas ouvidas na fase administrativa investigativa apontam o denunciado como autor dos crimes ora apurados.

A meu ver, estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do denunciado, haja vista a necessidade de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Além da gravidade concreta dos delitos imputados ao denunciado, verifica-se sua reincidência, conforme demonstra a certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 55719771). Embora não se trate de reincidência específica, o denunciado encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto quando, em tese, praticou os ilícitos (ID 55719772), descumprindo, assim, as condições impostas. Diante disso, considerando a reincidência do denunciado e a suposta reiteração delitiva, evidenciada pela suposta prática dos aludidos crimes enquanto cumpria pena, a prisão preventiva revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do denunciado e do risco de reiteração criminosa.

Por seu turno, as investigações apontam para a ocorrência de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendido, assim, o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

É importante salientar, ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação sob exame. Isso porque, no caso, a periculosidade do indiciado e sua reiteração delitiva, já mencionada, é suficiente para concluir que qualquer medida diversa da segregação cautelar será inócua, uma vez que tais medidas pressupõem certa disciplina do agente, ausente na hipótese. Não se pode esperar qualquer disciplina de indivíduos que agem na clandestinidade, os quais não medem esforços para alcançar seus intentos criminosos. O desajuste revelado torna claro o fato de que tal indivíduo não está disposto a se submeter a qualquer regra social, restando a prisão cautelar como medida que se impõe.

Devo ressaltar que não está sendo analisado o mérito da questão neste momento, esses argumentos são apenas para demonstrar a necessidade da manutenção da custódia do acusado.

Por fim, no que tange à alegação da defesa de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, entendo que tal argumento não merece acolhida. Isso porque os prazos para conclusão do inquérito policial não são fatais ou próprios, podendo ser dilatadas dentro dos limites da razoabilidade, mormente considerando a complexidade do feito.

No caso em análise, observa-se que o denunciado se encontra acautelado desde 28/11/2024, tendo o órgão ministerial requisitado diligências complementares à autoridade policial em 04/12/2024. O Parquet foi intimado para manifestação e formação da
opinio delicti
em 16/12/2024, culminando no oferecimento da denúncia em 19/12/2024.

Dessa forma, considerando que se trata de três fatos distintos praticados em momentos diversos contra vítimas diferentes, bem como a necessidade de diligências complementares pela autoridade policial, incluindo a oitiva de uma das vítimas, não verifico a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante todo o exposto, indefiro os pedidos formulados pela douta defesa, de relaxamento da prisão em flagrante e de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, MANTENDO, por ora, a prisão preventiva do denunciado VALDIR ALVES, qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. [...]

Constata-se que a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade efetiva do agente e sua reincidência, considerando a suposta prática dos aludidos crimes enquanto cumpria pena.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(
RHC n. 97.037/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC 936.004; Proc. 2024/0297083-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01.10.2024
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento dos crimes de roubo consumado e tentado, cometido contra vítimas idosas, sendo uma delas acamada.

Assim, dado o modo como o crime foi cometido, é evidente que o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 10 (dez) anos de prisão para o delito de roubo.

Outrossim, quanto à alegação do excesso de prazo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”

(
STJ,
AgRg no HC
nº
538.504/ES, Rel. Min. A
ntônio Saldanha Palheiro
, S
exta Turma
,
J.
10.12.2019
).

O fato de o paciente estar preso preventivamente desde 28.11.2024, isoladamente, não aponta excesso de prazo que torne a prisão ilegal. Até mesmo porque, dada a gravidade das circunstâncias dos crimes praticados, o histórico criminal do paciente e o transcorrer normal da ação penal, a prisão preventiva está contemporaneamente justificada.

Aliás, observa-se que as alegações finais foram protocoladas apenas em 02.05.2025, não havendo se falar em morosidade no trâmite processual.

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais do paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Assim, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a brutalidade do ato praticado.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.